Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ATO JUDICIAL QUE FIXA ASTREINTES NÃO PRECLUI NEM TRANSITA EM JULGADO. TEMA REPETITIVO No 706 DO STJ. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto, onde o agravante pretende a manutenção do valor das astreintes fixadas em sentença, tendo em vista que o magistrado considerou efetivada a intimação da parte para entrega da nota promissória, o primeiro dia útil subsequente ao cumprimento do mandado (26/08 -segunda-feira). Sustenta que há equívoco na contagem do prazo para cumprimento da obrigação. Não foi concedido o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 78523080).
2. Recurso próprio, tempestivo. Preparo dispensado, face à concessão da gratuidade de justiça (ID77691976). Contrarrazões apresentadas (ID 78884313)
3. As astreintes constituem um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, ambos do CPC. A multa em questão não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação, na forma estabelecida. Assim, por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
4. No caso, a sentença determinou à empresa requerida na “obrigação de fazer consistente na entrega da nota promissória no 1/1061, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento em 20.03.2025, emitida em 20.12.2024 (Id 224829195 – pág. 9), ao autor, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada por ora a R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 497 do CPC”. Por petição de ID250017590, o credor informou que recebeu a nota promissória em 05/09/2025. Diante do que a decisão agravada determinou que: “(...)tendo em vista que o autor noticiou o descumprimento da obrigação em 19.08.2025, sobre o qual a ré fora intimada em 23.08.2025 (sexta-feira), e a entrega do título ocorreu em 05.09.2025, concluo que a multa diária de R$200,00, fixada na sentença, deve fluir de 26.08.2025 (segunda-feira) até o seu cumprimento (05.09.2025, sexta-feira), totalizando 10 dias de descumprimento até a entrega da nota promissória ao autor, o que equivale à quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a qual é devida pela ré diante do comprovado descumprimento da obrigação de fazer, como determinado na sentença” (ID251241562).
5. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça dita que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)
6. Portanto, considerando que a efetiva intimação pessoal da agravada para cumprimento da determinação contida na sentença ocorreu em 23.08.2025 e que a nota promissória foi entregue em 05/09/2025, não há que se fala em majoração dos astreintes no caso.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.